Tribunal: CARF
Processo: 10882.002649/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002649/2010-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-007.963 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BENJAMIN DA CRUZ MOREIRAS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se
conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(Suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002649/2010-11
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002649/2010-11

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 393), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6
de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto mediante
simples declaração na própria decisão de primeira instância (e-fls. 393/400), consubstanciada no
Acórdão n.o 12-72.547, da 20.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ (DRJ/RJO), prolatado em sessão de 04/02/2015, que, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte à impugnação (e-fls. 226/233), cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96,
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo. Quando comprovado que as contas de depósito eram mantidas em
conjunto, e quando a declaração de rendimentos dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, o valor dos rendimentos deve ser imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos pela quantidade de titulares.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Este processo trata da impugnação em face do Auto de Infração (fls. 216/223)
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 207/215), referentes ao exercício de
2006 (ano 2005), cuja DIRPF encontra-se às fls. 7/10.

Foi verificada a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada (fls. 220/221), com base nos arts. 849 do RIR/99 e 1o da
Lei no 11.119/05, no valor total de R$ 2.884.815,41 (fl. 216).

Como resultado, foram apurados o imposto suplementar de R$ 791.794,56, a
multa de ofício de R$ 376.815,03 e os juros de mora de R$ 593.845,92 (fl. 218).

O Contribuinte foi intimado em 03/07/09 (fls. 4/5), e reintimado (fl. 22), a
apresentar diversos documentos, dentre eles os extratos bancários de suas contas
correntes e de aplicações financeiras, além de documentos referentes à empresa da qual
era sócio. O Contribuinte atendeu parcialmente à intimação (fls. 12/21, 24), constando
os documentos cadastrais referentes à empresa Benjamin da Cruz Moreiras Doces às fls.
16/21.

Como os extratos bancários foram entregues incompletos (fl. 24), os documentos
bancários foram solicitados diretamente ao Banco Bradesco, por meio de Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira – RMF (fls. 25/26), constando os extratos
bancários de suas contas nso 4.894-1 e 14.557-2 às fls. 28/38 e 39/65, respectivamente.

Posteriormente, o Contribuinte foi intimado (fl. 66) e reintimado (fls. 87 e 90) à
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores,
da origem dos recursos depositados conforme planilha anexada (fls. 68/80), já excluídos
os cheques devolvidos, estornos e transferências de mesma titularidade. Em resposta,
declarou que a movimentação financeira se referia à sua empresa Benjamin da Cruz
Moreiras Doces, da qual foi apresentado o Livro Caixa no 3 (fl. 81), além do Livro de
registro de saídas no 8, talões de notas fiscais e cópias de Gia e Gare (fls. 84/86), e de
extratos da movimentação da carteira de cobrança (fls. 91/196).
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002649/2010-11

O Contribuinte foi intimado de que os documentos apresentados estavam
desacompanhados de relatório identificando 1) o nome do sacado, 2) o no/data de
emissão/valor da nota fiscal e 3) sua a correlação com cada crédito bancário; e que foi
constatado, por meio dos cadastros da RFB, que a movimentação bancária própria da
empresa era compatível com sua receita bruta declarada no Simples (fls. 198/199).
Nesse cenário, entendeu-se que a alegação do Contribuinte não tinha procedência, não
tendo a movimentação bancária de sua conta pessoal respaldo na escrituração da pessoa
jurídica. Posteriormente, o Contribuinte declarou que não tinha condições de prestar
quaisquer esclarecimentos com vista a identificar a origem dessas cobranças, porque os
controles tinham sido perdidos (fl. 201). Intimado, também, a se manifestar por escrito
sobre essas cobranças, podendo juntar documentos que as identificassem, solicitou, em
16/09/10, prazo de 180 dias para complementar os documentos exigidos (fl. 202).

Em 27/09/10, foi lavrado o Auto de Infração, tendo a ciência pelo Contribuinte
ocorrido na mesma data.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A impugnação foi apresentada em 26/10/10 (fls. 226/233), acompanhada dos
documentos às fls. 234/320. Suas alegações são, em síntese, as seguintes:

Alega que a lei no 11.119/05, indicada no enquadramento legal, fora revogada
por força da Lei no 11.482/07, cujo art. 1o apenas introduz a tabela progressiva para o
cálculo do imposto, não legitimando, por si só, a exigência fiscal, que adota,
indevidamente, a alíquota máxima prevista.

Por outro lado, reproduz trecho de acórdão do CC, no sentido de que, malgrado a
literalidade do art. 849 do RIR/99, deve se ter presente que “estando as pessoas físicas
desobrigadas de escrituração, os recursos com origem comprovada bem como outros
rendimentos já tributados, inclusive aqueles objeto da mesma acusação, servem para
justificar os valores depositados posteriormente em contas bancárias, independente da
coincidência de datas e valores”. Considera como primeira impropriedade
absolutamente incorrigível do lançamento, o fato de que, tendo a autuação considerado
a totalidade dos depósitos como omitida pelo Impugnante, desconsiderou-se que a
expressão “e/ou” na titularidade da conta indicava a existência de mais de um titular, no
caso, seu enteado Jefferson da Corte Garcia – CPF ..., conforme extratos anexados (fls.
235/256, 257/264). Alega que ambos os titulares, o Contribuinte e Jefferson, atuam em
conjunto no comércio varejista de doces em geral, sendo que ambos eram titulares de
suas próprias empresas individuais em 2005 (Benjamin da Cruz Moreiras Doces e J. C.
Garcia Doces), mas faziam uso da mesma conta bancária. Tal fato seria fator
terminantemente impeditivo para a exigência fiscal somente a um deles, suscitando o
art. 42, § 6o, da Lei no 9.430/96 e art. 58 da Lei no 10.637/02, ainda que restasse
definitivamente comprovado que os recursos não tivessem sido oferecidos à tributação.

Prosseguindo, alega que em 2005 realizou um volume significativo de vendas a
clientes que, em sua maioria, eram pequenos comerciantes, tendo emitido 1.504 notas
fiscais no valor total de R$ 718.014,35, conforme planilha anexa (fl. 265), as quais
foram todas escrituradas no Livro Registro de Saídas de sua empresa (fls. 266/292). O
mesmo procedimento foi adotado por seu enteado relativamente à sua empresa, que
emitiu 1.356 notas fiscais no valor total de R$ 674.647,88, conforme planilha anexa (fl.
293) e Livro Registro de Saídas (fls. 294/320). Assim, alega não poder se falar em
omissão de receitas e, tampouco em falta de recolhimento de tributos sobre tais
operações.

Requer seja declarado nula a autuação, desconstituindo-se a obrigação tributária.
Na remota hipótese de assim não se entender, requer seja o crédito tributário constituído
de acordo com os documentos que instruem a impugnação, em especial a movimentação
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002649/2010-11

da conta corrente do enteado e de suas notas fiscais, e considerando os recolhimentos
tributários respectivos.

Uma diligência foi realizada (fls. 326, 331/333), após a qual o Contribuinte se
manifestou às fls. 335/339 e apresentou os documentos às fls. 340/390, ratificando a
existência da co-titularidade na conta no ... e a relação entre os valores movimentados e
suas atividades empresarias.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto por declaração na decisão de primeira
instância, nestes termos (e-fl. 393):

Deste Acórdão o Presidente da Turma RECORRE DE OFÍCIO ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, de acordo com o art. 34 do Decreto no
70.235/72, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532/97 e Portaria MF no 3/08, em face
do valor exonerado.
Do encaminhamento ao CARF
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade do recurso de ofício e, se superado este, o juízo de mérito para,
posteriormente, finalizar com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão objurgada ter cancelado
parcialmente a autuação. Exonerou-se R$ 789.327,93 de principal e a multa de ofício correlata
de 75% no valor de R$ 591.995,95 no total de R$ 1.381.323,88.
Pois bem. Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio.
Dessarte, cabe afirmar que, na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, estando, atualmente, fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),
na forma do art. 1.o da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, que reza:
Art. 1.o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002649/2010-11

passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1.o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2.o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2.o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3.o Fica revogada a Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008.
Como é de conhecimento amplo, a Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
tem por finalidade estabelecer limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Antes de sua vigência, especialmente por ocasião da interposição do recurso de
ofício, estava vigente a Portaria MF n.o 3, de 2008, que fixava o teto em R$ 1.000.000,00.
Concretamente, observo que a origem exonerou o contribuinte do principal de R$
789.327,93 (conferir e-fl. 405), bem como da multa de ofício correlata de 75%.
Logo, referida exoneração aponta para uma redução em primeira instância inferior
ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
considerando tributo e encargos de multa, já que, observando a norma regulamentar, não se
computam os juros de mora pela taxa SELIC.
Demais disto, em precedentes recentes deste Colegiado caminhou-se no mesmo
sentido, em decisões unânimes. Eis as ementas:
Acórdão n.o 2202-006.075, datado de 03/03/2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo
e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$
2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.186, datado de 07/05/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso de Ofício não conhecido, por valor de exoneração abaixo do limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.558, datado de 08/10/2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002649/2010-11

Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de
tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, não deve ter seguimento o recurso necessário, pois houve exoneração do
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de
alçada hodiernamente vigente.
Sendo assim, não conheço do recurso de ofício.
Conclusão quanto ao Recurso de Ofício
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, não conheço do recurso de ofício, de modo que a decisão de primeira instância se
mantém na integra. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de ofício.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital